Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-73.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena privativa de liberdade pela prática, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). A defesa requereu absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por suposta insuficiência de provas; alternativamente, que seja possibilitado o cumprimento da pena suspensa e o afastamento da indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica de gênero; ii) cumprimento da pena suspensa e iii) o afastamento da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, pune a ofensa à integridade física ou à saúde da mulher por razões da condição do sexo feminino, exigindo resultado lesivo para sua consumação.
4. A palavra da vítima, especialmente nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso, o conjunto probatório - formado pelo depoimento firme e detalhado da vítima e por demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório - afasta a alegação de insuficiência probatória.
6. Ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação como forma de efetivar a tutela penal da integridade física da mulher e coibir a violência de gênero.
7. Sursis é um benefício facultativo concedido ao condenado, cabendo a ele, quando da realização da audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal, aceitar ou renunciar seu cumprimento mediante as condições estabelecidas pelo juiz ao entendimento particular de qual pena lhe seja menos gravosa.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1.675.874/MS, o Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação.
A configuração do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica exige a comprovação de resultado lesivo, não sendo necessária a presença de testemunhas presenciais quando há outros meios idôneos de prova.
O réu condenado à pena privativa de liberdade pode optar pela concessão do sursis processual ou pela execução da pena fixada em sentença uma ver seu um direito subjetivo ao qual faz jus.